Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PREMISSA EQUIVOCADA. OCORRENTE. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL NOVO. PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. No caso dos autos, entendo que não há que se falar em omissão, mas em premissa equivocada, ante a manutenção da sentença sem observar o entendimento firmado no IRDR 06.
2. Embora as taxas condominiais possuam natureza propter rem, e, por isto, estejam vinculadas de forma imanente ao imóvel a quem digam respeito, sem que se cogite da titularidade ou não sobre o bem, em se tratando de imóvel novo, a responsabilidade pelas obrigações condominiais pretéritas à efetiva posse direta sobre o imóvel pelos compradores é da construtora/incorporadora. Precedentes.
3. No caso dos autos, a dívida que gerou a constrição do imóvel se refere às taxas condominiais anteriores a efetiva imissão na posse do bem pelos embargantes, razão pela qual eles não respondem pelo pagamento da obrigação.
4. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. Acórdão alterado.